Tribunal: TJBA
Processo: 8021457-29.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021457-29.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

AGRAVADO: FABIANO VILAS BOAS SILVA

Advogado(s)
:
FELIPE ALVES CARNEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MANUTENÇÃO DE POSTE EM ESTADO PRECÁRIO. RISCO IMINENTE À VIDA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. PRAZO DE CUMPRIMENTO E
ASTREINTES
MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela Coelba contra decisão que determinou reparos em poste de energia elétrica no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária. A agravante alega insuficiência de prazo e excesso no valor da multa, informando o cumprimento da obrigação no curso do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar a legalidade e proporcionalidade do prazo de 5 dias para cumprimento da obrigação de fazer e o valor das astreintes fixadas em R$ 1.000,00 por dia

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da concessionária é objetiva (Art. 37, § 6º, CF), impondo o dever de manutenção e segurança da rede elétrica (Art. 6º, Lei 8.987/95).

4. O cumprimento efetivo da obrigação pela concessionária em curto período afasta a tese de prazo exíguo.

5. A potencial letalidade do risco justifica o rigor do prazo e o valor das
astreintes
, que observam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade (Art. 537, CPC). Precedentes deste Tribunal (AI 8053493-32.2023.8.05.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e desprovido. Tese: "É legítima a fixação de prazo exíguo e multa diária proporcional contra concessionária de energia elétrica para cumprimento de obrigação de fazer destinada a sanar risco iminente à vida e segurança pública decorrente de rede elétrica precária."

Referências
: CF/88, art. 37, § 6º; Lei 8.987/95, art. 6º; CPC, art. 537; TJBA, AI nº 8053493-32.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Marielza Brandão Franco, j. 30/10/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004379-03.2025.8.05.0244
, em que figuram como Agravante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

e como Agravad
o

F
A
BI
ANO VILAS BOAS SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Qu
in
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
neg
ar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07